Tribunal: TJPA
Processo: 0802591-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802591-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: DANIEL GUIMARÃES SIMÕES, FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA, MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por CONTARPP Engenharia Ltda. contra decisão monocrática do relator que negou provimento ao agravo de instrumento em mandado de segurança impetrado contra o Município de Santarém. A parte agravante sustenta a ilegalidade na decisão administrativa que aplicou a penalidade de inidoneidade e suspensão de licitar, alegando falta de observância do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno deve ser conhecido em face da perda superveniente de objeto, ante a prolação de sentença de mérito pelo juízo de primeiro grau; e (ii) saber se a decisão administrativa de inidoneidade poderia ter efeitos suspensivos até o julgamento do recurso administrativo pendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno perdeu seu objeto em virtude da prolação de sentença de mérito nos autos principais do mandado de segurança, tornando desnecessária a apreciação da matéria recursal pelo órgão colegiado.

4. A sentença de mérito do juízo originário julgou procedente o pedido de segurança, restringindo os efeitos da decisão administrativa à competência do Município de Santarém, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

5. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, recurso que tenha perdido seu objeto deve ser considerado prejudicado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça ratificam o entendimento de que, havendo decisão de mérito superveniente, não há interesse recursal que justifique o conhecimento do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento: "A superveniência de sentença de mérito no processo principal enseja a perda de objeto de recursos interpostos anteriormente, que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória."

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 416569 PR 2013/0348105-3, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 08/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
CONTARPP ENGENHARIA LTDA,
em desfavor da Decisão Monocrática proferida por este Relator ao Id. 18464124, o qual julguei pelo improvimento o referido recurso interposto, nos autos de origem do mandado de segurança impetrado em face do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, ora agravado.

Em suas razões, a parte agravante argumenta que a decisão administrativa que aplicou a penalidade de inidoneidade e suspensão de licitar não observou o devido processo legal, causando-lhe severos danos. A agravante alega que a sanção deveria ter efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso administrativo pendente. Ainda, sustenta que a penalidade aplicada extrapola a autoridade do órgão sancionador, não podendo ser estendida para além de sua jurisdição específica.

Ante o exposto, pode a retratação, ou que
seja levado ao julgamento pelo órgão colegiado,

para que, ao final, sejam providos em sua integralidade.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. 19440089).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da
sentença (Id. 115591216
– autos originários), verbis:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
para restringir os efeitos da decisão administrativa discutida nestes autos (ID 107936321 - Pág. 4) apenas para âmbito do Município de Santarém/PA, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A Fazenda Pública é isenta de custas. Contudo, deverá reembolsar a impetrante das custas antecipadas.

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei. 12.016/2009).

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário (art. 14 §1º12.016/2009).

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Outrossim, é desnecessária a permanência da tramitação do presente recurso de agravo, uma vez que o Município de Santarém já interpôs
apelação sobre o Id. 119903134
contra a r. sentença prolatada nos autos de 1º grau.

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/09/2024